Tribunal: TJDFT
Processo: 0706258-87.2022.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Hipótese em que a apelante apresentou razões voltadas a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem. Se tais razões podem ser tidas como subsistentes, trata-se de análise a ser realizada no mérito. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade afastada.
2. Direito a informação adequada, clara e precisa sobre o produto colocado no mercado ou do serviço oferecido, características, qualidades e riscos consubstancia princípio fundamental e direito básico do consumidor (artigo 6o, inciso III, CDC). Toda informação prestada no momento de contratação, ou mesmo anterior ao início de qualquer relação, vincula o produto ou o serviço a ser colocado no mercado (art. 30 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor). Produto e serviço não podem ser fornecidos sem informação. 2.1. Hipótese em que o Banco apelado/requerido bem cumpriu o dever de informação (art. 6o, III c/c art. 14, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor), expostas informações claras e objetivas acerca do produto contratado (cartão de crédito consignado), bem considerado o princípio da vulnerabilidade do consumidor no equilíbrio do contrato em questão.
3. Demonstrada clareza e objetividade da informação relativa à contratação do produto “cartão de crédito consignado”, bem considerado o princípio da vulnerabilidade do consumidor no equilíbrio contratual, não há que se falar em reconhecimento de falha na prestação do serviço, descartando-se possibilidade de nulidade do contrato e de restituição das parcelas ou mesmo de danos morais.
4. Recurso conhecido e desprovido.